Tribunal: CARF
Processo: 10410.900698/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.900698/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.451 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
GAS DE ALAGOAS S/A ALGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve ser conhecido por
malferir a dialeticidade descrita no art. 58 do Dec. no 7.574, de 2011.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.448, de 19 de julho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10410.722868/2011-57, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.900698/2011-58
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.451 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900698/2011-58

Foi proferido Despacho Decisório (DD) que não homologou compensações que se
utilizavam de suposto direito creditório relativo a saldo negativo do IRPJ. O direito creditório
não foi reconhecido pela Autoridade Fiscal, uma vez que, para a formação do saldo negativo
pleiteado, a Interessada informou retenção de imposto de renda parcialmente acatada.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade. Aduz,
em síntese, que não havia utilizado os seus créditos de IRRF nos primeiros trimestres do ano-
calendário, uma vez que “optou por utilizar de forma acumulada o IR fonte das aplicações
financeiras”.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, que teve por
resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”

Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 91 e 93). Todavia, dele não se
conhece, vez que, como visto, não há insurgência da Interessada em
relação à decisão proferida pela Autoridade Julgadora de piso, a malferir
a dialeticidade prevista no art. 58 do Dec. no 7.574, de 2011.

Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.451 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900698/2011-58

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 51
DF CARF MF
Original